Tribunal: TJSP
Processo: 1006285-11.2017.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Faxineira – Doença ocupacional – Membros superiores – Benefício acidentário – Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Nexo causal estabelecido - Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do incontroverso dia da liberação do laudo pericial nos autos digitais – Interesse de agir

Ementa:

Acidente do Trabalho – Faxineira – Doença ocupacional – Membros superiores – Benefício acidentário – Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Nexo causal estabelecido - Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do incontroverso dia da liberação do laudo pericial nos autos digitais – Interesse de agir caracterizado - Feito que prosseguiu regularmente, com oferecimento de contestação – Prévio requerimento administrativo desnecessário - Desnecessidade de vinculação ao benefício pleiteado no pedido inicial – Julgamento extra petita inexistente – - Auxílio-acidente que é inferior aos benefícios inicialmente pretendidos pelo obreiro – Ausência de prejuízo, viabilizando a redução do pedido inicial - Preliminares afastadas - Restituição dos valores pagos a título de tutela antecipada inadmissível em razão do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução de verbas alimentares, quando recebidas de boa-fé pelo segurado - Juros de mora devidos a partir do início do benefício, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário e parcialmente reformada - Recurso voluntário autárquico e da autora improvidos e provido, em parte, o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006285-11.2017.8.26.0482,
da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelada/apelante EDVÂNIA RIBEIRO DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso voluntário
autárquico e da autora improvidos e provido, em parte, o recurso oficial.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006285-11.2017.8.26.0482 -Voto no 14.672
2
VOTO No: 14.672
APELAÇÃO No: 1006285-11.2017.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 1a VARA CÍVEL
JUIZA 1a INSTÂNCIA: DRA. LUCIANA MENEZES SCORZA
RECURSO EX OFFICIO
APELANTES/APELADOS: EDVÂNIA RIBEIRO DE SOUZA e INSS
Acidente do Trabalho
Faxineira
Doença ocupacional

Membros superiores Benefício acidentário Laudo conclusivo -
Redução parcial e permanente da capacidade laborativa
comprovada Nexo causal estabelecido - Auxílio-acidente na
forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do
incontroverso dia da liberação do laudo pericial nos autos digitais
Interesse de agir caracterizado - Feito que prosseguiu
regularmente, com oferecimento de contestação
Prévio
requerimento administrativo desnecessário - Desnecessidade de
vinculação ao benefício pleiteado no pedido inicial Julgamento
extra petita inexistente - Auxílio-acidente que é inferior aos
benefícios inicialmente pretendidos pelo obreiro Ausência de
prejuízo, viabilizando a redução do pedido inicial - Preliminares
afastadas - Restituição dos valores pagos a título de tutela
antecipada inadmissível em razão do princípio da irrepetibilidade
ou da não-devolução de verbas alimentares, quando recebidas de
boa-fé pelo segurado - Juros de mora devidos a partir do início do
benefício, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o
da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros -
Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de
correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a
respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão
ser fixados na fase de liquidação Sentença sujeita ao reexame
necessário e parcialmente reformada - Recurso voluntário
autárquico e da autora improvidos e provido, em parte, o recurso
oficial.
A r. sentença de fls. 190/196, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Edvânia Ribeiro de Souza para condenar o
INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais consectários.
A sentença também concedeu a tutela de urgência para determinar a
implantação desde logo do benefício, sem notícia de efetivo cumprimento.
Antes, houve concessão da tutela de urgência para determinar o
restabelecimento do auxílio-doença ao ensejo do despacho inicial (fls. 66/67).
Inconformadas, recorrem as partes.
O INSS (fls. 202/209), para, por primeiro, alegar falta de interesse
de agir e julgamento fora do pedido, na medida em que não houve prévio requerimento
administrativo para a concessão do auxílio-acidente, cujo benefício, ademais, não foi
requerido na inicial. No mérito, pretende a inversão do julgado. Em síntese, sustenta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006285-11.2017.8.26.0482 -Voto no 14.672
3
estão ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício acidentário, sob o
argumento de que a efetiva incapacidade laborativa não está caracterizada. Aduz que o
nexo causal não restou suficientemente configurado, conforme perícia, daí a improcedência
do pedido e consequente revogação da tutela antecipada, assim como restituição dos
valores recebidos a esse título. Por fim, prequestionando as matérias, requer o provimento
do recurso.
O autor, de forma adesiva (fls. 217/223), visando a reforma parcial
do julgado, de modo a que o benefício corresponda a aposentadoria por invalidez já que,
considerada incapaz para a atividade habitual sempre desenvolvida, não se espera, nas
circunstâncias, venha a desenvolver outra, mediante reabilitação profissional e o retorno ao
trabalho, o que impediria a subsistência. Pede também a fixação dos honorários no
percentual de 15% do débito, inclusive aquelas quantias recebidas a título de tutela
antecipada. Por fim, prequestionando a matéria, aguarda o provimento de seu recurso,
nesses termos.
As contrarrazões da autoria foram apresentadas as fls. 213/216,
silente o Instituto (fls. 227).
Houve interposição do recurso ex officio.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é líquida.
Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei processual
civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de prestações
sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo, passível de ser
mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do reexame necessário é
de rigor.
Os recursos das partes preenchem os requisitos legais de
admissibilidade.
Feitas estas considerações, passo ao exame da matéria.
Inicialmente, afasto as preliminares arguidas pelo Instituto.
No que se refere a falta de requerimento administrativo, porque o
processo evoluiu, o INSS apresentou contestação de mérito e a defesa do ente público
caracteriza o interesse em agir da parte autora, uma vez que houve resistência ao pedido do
interessado.
Ressalto, por seu turno, ser possível nas lides acidentárias, quando
do julgamento, de ofício, enquadrar a hipótese fática no dispositivo legal pertinente,
outorgando ao obreiro o benefício cabível, consoante entendimento dos Tribunais e
doutrinário a respeito da questão, sem com isso incorrer em julgamento extra petita.
Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça assim já se
pronunciou:
“PREVIDENCIÁRIO
-
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ - INCAPACIDADE PERMANENTE,
MAS APENAS PARCIAL - AUTORA QUE JÁ
PERCEBE AUXÍLIO-ACIDENTE - PERCEPÇÃO
DE DOIS BENEFÍCIOS DO MESMO TIPO -
INADMISSIBILIDADE
-
SENTENÇA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006285-11.2017.8.26.0482 -Voto no 14.672
4
PROCEDÊNCIA REFORMADA. Não estando a
autora totalmente incapacitada como alega na inicial,
mas apenas de forma parcial, segundo bem
demonstrou o jurisperito, não é o caso de se
conceder aposentadoria por invalidez. Seria a
hipótese de auxílio-acidente, não fosse o fato de já
estar percebendo este benefício da Previdência
Social” (Apelação sem Revisão no 477.936.5/4-00,
Rel. Desembargador Miguel Cucinelli).
Diga-se, ademais, que o benefício que será concedido (auxílio-
acidente) é inferior ao originalmente pleiteado pelo autor (auxílio-doença/aposentadoria
por invalidez), motivo pelo qual inexiste qualquer prejuízo para o réu.
Ressalte-se, também, que quando um pedido é excessivo, o
Judiciário pode reduzi-lo, sem que isso implique em qualquer prejuízo da demanda.
Aliás, no caso em testilha, ocorrerá, apenas, o enquadramento legal,
flexibilizando, desse modo, o pedido, sem que haja qualquer prejuízo para o INSS.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão dizendo
que a pretensão da autora, faxineira, tem por base a alegação de que, exercendo sua função
perante o empregador mencionado na exordial, continua incapaz para o labor, em
decorrência de sequela resultante do exercício de tais atividades, que atinge sua coluna
vertebral e membros superiores. Aduz que percebia auxílio-doença obtido judicialmente,
mas que foi cessado indevidamente pela autarquia, já que persistem as sequelas
incapacitantes. A par disso, busca, agora, com esta ação, a concessão da aposentadoria por
invalidez ou o restabelecimento do auxílio-doença e demais consectários.
Não há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT), sendo oportuno mencionar que a segurada esteve em gozo de auxílio-doença
acidentário de 16/10/2008 a 22/03/2017 (fls. 87), precedido de auxílio-doença
previdenciário de 02/10/2006 a 15/10/2008 (fls. 87).
Também consta cópias do feito anterior onde a autora obteve o
definitivamente o auxílio-doença acidentário que ora também pretende seja restabelecido
(fls. 28/64).
A prova pericial médica realizada é segura e convincente e merece
orientar o desfecho da lide, pesem as argumentações contidas nas razões recursais.
Com efeito, conforme laudo de fls. 171/179, constatou o profissional
designado pelo IMESC, ao exame físico nos membros superiores, “Teste de Phalen
positivo bilateralmente” e “Sinal de Tinnel positivo bilateralmente”, revelando-se normal
o exame na coluna vertebral (fls. 173).
Atestou ainda, como diagnóstico, considerada a documentação
médica e administrativa e exames complementares acostados, que, “No momento desta
perícia apresentava, ao exame físico, sinais compatíveis com o diagnóstico de síndrome do
túnel do carpo, corroborados pelos achados do exame de eletroneuromiografia” (fls. 176).
Também deixou afirmado que “Dessa forma, admite-se que, após
ter sido realizado tratamento clínico e cirúrgico, não houve desaparecimento dos sinais
característicos da doença (Teste de Phalen positivo e Sinal de Tinnel positivo
bilateralmente) e nem dos achados compatíveis da síndrome ao exame de
eletroneuromiografia” (fls. 176).
Por fim, concluiu que “a pericianda apresenta incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006285-11.2017.8.26.0482 -Voto no 14.672
5
laborativa total e permanente para a função faxineira, mas não para outra de menor nível
de complexidade” (fls. 177).
Relativamente ao mal colunar (degeneração discal, com abaulamento
e protrusão), disse que não necessariamente é devida ao esforço laboral e sem impacto na
atividade laborativa (fls. 177).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de sequelas
nos membros superiores da autora, as quais a incapacitam para qualquer labor, de forma
parcial e permanente.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum outro
trabalho técnico (críticas de assistente técnico).
No que se refere ao nexo causal, não foi negado pelo perito, que
apenas referiu não ter encontrado elementos para tanto, mas encontra-se suficientemente
evidenciado pelo seu estabelecimento na ação anterior, segundo a documentação acostada
destes autos.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e permanente da
capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade é de ser preservada a concessão
do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente na data do
acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente abono anual, que como acessório obrigatório,
é incontestável, mantendo-se o incontroverso termo inicial do benefício definido da r.
sentença, ou seja, 29.12.2018, data da liberação do laudo pericial nos autos digitais, mais
benéfico ao Instituto (o correto seria o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
conforme artigo 86, § 2°, Lei no 8.213/91), observada eventual implantação do benefício
em razão da concessão da tutela de urgência ocorrida.
Não a aposentadoria por invalidez acidentária (ou auxílio-acidente),
que somente é concedida ao obreiro que for considerado incapaz para o trabalho e é
insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos
termos do artigo 42 da Lei no 8.213/91.
No caso em debate, não há comprovação real, concreta e induvidosa
da incapacidade total para qualquer trabalho, de modo a ensejar a concessão do auxílio-
doença ou da aposentadoria por invalidez.
Irrelevante, nas circunstâncias, a idade, aptidões, habilidades e grau
de instrução para justificar a concessão de qualquer benefício acidentário, mas com
fundamento na legislação acidentária.
Portanto, inexistindo qualquer sequela acidentária determinante de
incapacidade total, não há como se conceder os benefícios objetivados na exordial.
Cumpre-me asseverar que reconhecida a natureza alimentar dos
benefícios previdenciários é inadmissível a restituição dos valores pagos aos segurados, em
razão do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução dos alimentos.
Veja-se, a propósito, a jurisprudência do STJ:
“Previdenciário - Ação postulatória de benefício -
Restituição de valores indevidamente pagos -
Impossibilidade. Em sede de ação postulatória de
benefício previdenciário, fundada em indevida
suspensão de pagamento de proventos, é descabido a
pretensão do INSS de obter a restituição de valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006285-11.2017.8.26.0482 -Voto no 14.672
6
pagos ao segurado por erro administrativo. Recurso
especial não conhecido” (REsp 179.032/SP, 6a
Turma, rel. Min. Vicente Leal, j. em 10/04/2001,
DJ de 28/05/2001).
“Previdenciário Aposentadoria Valores recebidos
indevidamente Descontos no benefício Caráter
alimentar Restituição dos valores Impossibilidade.
Uma vez reconhecida a natureza alimentar dos
benefícios previdenciários, descabida é a restituição
requerida pela Autarquia, em razão do princípio da
irrepetibilidade dos alimentos. Recurso provido”
(REsp 627.808/RS, 5a Turma, rel. Min. José
Arnaldo da Fonseca, j. em 04/10/2005, DJ de
14/11/2005).
Tal entendimento é igualmente aplicável quando se trata de verbas
pagas por força de determinação judicial a título de antecipação de tutela, recebidas de boa-
fé pelo segurado.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção monetária,
observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos Tribunais
Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009,
relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da repercussão geral no
810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no 11.960/09, se
mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém tão
somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir do início do benefício,
mês a mês, de forma decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei
11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator de
correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes previstos
pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como indexador no
seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em testilha
que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza previdenciária deve
utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante,
pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006285-11.2017.8.26.0482 -Voto no 14.672
7
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por todos
os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar os índices
de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a interpretação
dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente diante
da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado Recurso
Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois do
cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento consolidado
pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices previdenciários
de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária, relativamente
aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, prevalece a modulação
já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto de
repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum devido a
título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva liquidação do
julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São Paulo),
ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento ao recurso
voluntário autárquico e da autora e dou parcial provimento ao oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator